Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso de apelação interposto por uma das partes quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo, permanece inerte à determinação judicial.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Conquanto inaplicável o CDC ao caso (pessoa jurídica que adquire insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial) mesmo em caso de sua incidência não haveria cláusula abusiva que destoaria da praxe bancária placitada pela lei e vasta jurisprudência.
4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida.
5. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras.
6. No período de anormalidade contratual, não se verifica ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, conforme se extrai da súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça, desde que previstos contratualmente, fixados com observância dos limites legais e não cumulados com a comissão de permanência.
7. Apelação do primeiro recorrente não conhecida. Preliminares rejeitadas. Apelação do segundo recorrente conhecida e desprovida.